Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009212-50.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JOSE BENTO CORREA DE SA - CPF: 820.661.161-49 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. TEMAS EXAMINADOS EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621, DO CPP).
REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Se o requerente se limita a ventilar matérias já debatidas e examinadas em sede recursal, deixando de apresentar qualquer fato novo capaz de demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto da lei ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se extinguir a revisional sem resolução do mérito.

2.

Ainda que se admitisse a rediscussão da matéria impugnada, é certo que o
pedido de absolvição, calcado na nulidade da busca domiciliar e na insuficiência probatória, não alcançaria sucesso, seja porque evidenciada a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos policiais militares no domicílio do requerente, seja por existirem provas seguras e robustas do seu envolvimento no crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras
,

Em primeira instância,
José Bento Correa de Sá
foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação nº. 0000237-55.2017, ao qual foi
negado provimento
pela Egrégia Primeira Câmara Criminal.

E é justamente em face do referido aresto que, com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP, ele ajuizou esta revisional, sustentando
a
nulidade
da
busca domiciliar
realizada por policiais militares à época da sua prisão em flagrante, pois segundo ele, não havia fundadas razões que autorizassem a execução da medida sem prévia ordem judicial.

Nas suas palavras, “
não há provas da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não há, da mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita, externada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
”.

Com base nessa exposição, busca ver declarada a
ilicitude das provas decorrentes da busca em sua residência
e, por conseguinte, a
absolvição
com fundamento na
inexistência do fato criminoso
ou na
insuficiência de provas
para embasar a sentença condenatória (ID 40530993).

Foram anexados documentos (ID 40533479 a 40533493).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
ou pela sua
improcedência
(ID 41408512),

conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por
tráfico
de drogas – Alega
nulidade
processual:
ausência de autorização judicial para os policiais realizarem a busca domiciliar
– Insuficiência probatória – Pedido de nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar, com a
consequente absolvição
– Revisional que
pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação,
sob pena de transformá-la em apelação
– Questionamentos deduzidos pelo revisionando que foram
objetos da Apelação Criminal nº 0000237-55.2017.8.11.0002
– Recurso
desprovido, à unanimidade
, pela Primeira Câmara Criminal do e. TJMT – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que
não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório
sobre que se assentou o acórdão revisionando – Parecer pela
extinção do processo sem resolução do mérito
, se admitida a ação, pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020